Tribunal: TJDFT
Processo: 0735536-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIOS E/OU VENCIMENTOS. ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO.
1. A Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser mitigada, admitindo em casos excepcionais a penhora sobre a remuneração do devedor para a satisfação de diversos créditos, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família.
2. Afigura-se razoável a penhora do percentual fixado em 10% do salário mensal da agravante.
3. Negou-se provimento ao recurso.